Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL PJe N. 1016881-23.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 11955 - COMARCA DE CÁCERES
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO:
JACKSON RODRIGUES DS SANTOS
Vistos, etc,
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo Alexandre Alvba Colucci, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Nortelândia, que, em 16/9/2021, nos autos de APFD n. 1007037-31.2021.8.11.0006, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de Jackson Rodrigues dos Santos, concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente, de garantir a ordem pública, considerada a grande possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o requerido é acusado de perpetrar crime de furto qualificado com destruição de obstáculo em desfavor de Lorran Camargo Duarte, consistente em um notebook Acer, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, os quais se encontravam no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, vermelho, o qual estava destrancado e estacionado no endereço sito na rua São Jorge, n. 710, bairro Cavalhada I, cidade e comarca de Cáceres/MT.
Salienta-se que a tramitação do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão vergastada não possui efeito suspensivo, e, “[...] não raras vezes, demora meses ou até anos para ser realizado pelo órgão jurisdicional ad quem, não se coadunando com emergencialidade necessária para decretação da prisão preventiva do requerido/indiciado, cuja liberdade está a causar inexorável risco à sociedade” [id. 102439483, p. 4].
Ainda de acordo com o recorrente, no auto de prisão em flagrante delito o requerido confessou o crime, porém, nega que tenha arrombado o portão do estacionamento ou a porta do veículo, e o Magistrado de origem, em que pese afirmar que o recorrido possui dificuldade de comunicação, tem parte do corpo paralisada, tendo sido alvejado com cinco disparos de arma de fogo, toma medicamento contínuo, não se amparou em qualquer documento médico, atestado, prescrição ou outro meio de prova hábil, baseando a decisão em simples impressões pessoais colhidas em sede de audiência de custodia.
De outro lado, segundo afirma, consoante imagens obtidas a partir de sistema de vigilância eletrônica, pode-se depreender que o requerido se move com bastante destreza, andando rápido e, mesmo com parte do corpo paralisado, não hesitou em perpetrar crime de furto, inclusive arrombando o portão da vila onde o veículo automotor se encontrava estacionado.
De mais a mais, ainda afirma que o requerido é contumaz na prática de crimes, possuindo em seu desfavor sete condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, tentando se valer da dificuldade motora como subterfúgio para a prática de atos ilícitos.
Ressalta que em razão da multirreincidência, certamente a pena privativa de liberdade resultará fixada em quantidade superior ao mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial fechado para o seu cumprimento, dado que não se aplicam as disposições do enunciado da Súmula 269/STJ, donde não se pode cogitar de eventual ofensa ao princípio da homogeneidade.
“Vale mencionar que, em total contradição à sua decisão, em que pese o Magistrado a quo tenha entendido que JACKSON não poderia ser preso preventivamente em atenção ao caráter humanitário, pois necessita realizar tratamento de saúde, que não impediu que voltasse a delinquir, ele mesmo oficiou a Vara de Execuções Penais em que tramita o executivo de pena do increpado, a fim de ter sua pena regredida” [id. 102439483, p. 13].
Por último, justifica que “[...] mesmo que fosse provado que de fato JACKSON necessita de acompanhamento de saúde, na cadeia pública de Cáceres/MT é disponibilizado acesso à saúde aos recuperandos de qualidade, uma vez que possui equipe de saúde da unidade prisional, conforme ofício do diretor da cadeia de id. 65735855 , sendo que possui um projeto em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso denominado ‘Saúde digital: uma alternativa para a saúde integral da pessoa privada de liberdade’, que está, inclusive, concorrendo ao Prêmio Innovare” [p. 14].
Pede, em suma, o deferimento da cautelar, sem oitiva da parte contrária, atribuindo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto até o seu julgamento definitivo.
O requerente instrui o pedido com os documentos nos ids. 102439484 a 102439486.
A ação cautelar foi distribuída na modalidade sorteio [id. 102442460].
O termo de análise de prevenção no id. 102456491 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.
A certidão no id. 102456492 assinalou que o processo e julgamento da medida cautelar inominada em matéria criminal ajuizada pelo Ministério Público Estadual independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
O requerente comprovou a interposição tempestiva do recurso em sentido estrito, consoante se vê das inclusas razões no id. 102439484, pp. 106-120, id. 65735853 dos autos originais, e a tempestividade decorre da constatação de que, desde a decisão invectivada até a presente data, ainda não decorreu o prazo recursal, o que torna a pretensão acautelatória plausível sob o ponto de vista jurídico-processual, caracterizando o fumus comissi delicti.
Além disso, importa registrar que a medida cautelar, embora não prevista expressamente na lei processual penal, é admitida pela jurisprudência hodierna como forma de emprestar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
O recurso em sentido estrito, via de regra, não se reveste desse atributo da suspensividade nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, estando limitado, via de regra, às hipóteses do art. 584 do CPP:
“Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581”
Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:
“62. Efeito suspensivo: é a exceção, não a regra. O recurso em sentido estrito não deve suspender o curso do feito, exceto nos seguintes casos: a) perda da fiança; b) denegação ou julgamento de deserção da apelação. Não mais tem aplicação o disposto neste artigo à concessão do livramento condicional, unificação de penas, conversão de multa em prisão. Os dois primeiros passaram a ser disciplinados pela Lei de Execução Penal, passíveis de impugnação pela via do agravo, sem efeito suspensivo. O último caso foi extirpado pela modificação do art. 51 do Código Penal, inexistindo conversão de multa em prisão” [in Código de Processo Penal Comentado. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 1887, versão digital].
Contudo, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau.
Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.
Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti:
“[...] Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal [...]” [DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378].
Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.
Com efeito:
“[...] - Constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, evidenciada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação cautelar, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede liberdade provisória ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP [...]” [TJMT, MCI N.U 1017523-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020)
“[...] Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido” [TJMT, MCI N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/6/2019].
Sob essas premissas, ressoa inexorável que tanto a literalidade da norma como a jurisprudência do STJ reconhece o manejo de medida cautelar inominada como forma de admitir a antecipação da tutela recursal, com efeito prático de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com a obtenção dos efeitos do julgamento do mérito recursal até a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
Assim, admito o processamento da medida cautelar e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.
Consoante já relatado, o recorrido é acusado de perpetrar e de confessar perante a autoridade policial, crime de furto qualificado com destruição de obstáculo em desfavor de Lorran Camargo Duarte, consistente em um notebook Acer, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, os quais se encontravam no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, vermelho, o qual estava destrancado e estacionado no endereço sito na rua São Jorge, n. 710, bairro Cavalhada I, cidade e comarca de Cáceres/MT.
Ressai das inclusas peças de informação no id. 102439484, pp. 1-103 que, na madrugada do dia 14/9/2021, por volta de 02h11min, o recorrido arrombou o portão do estacionamento sito no endereço supramencionado [cf. relatório de investigação no id. 102439484, p. 13] e subtraiu os pertences da vítima, que é policial militar, os quais estavam guardados no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, que se encontrava destrancado.
O sistema de vigilância eletrônica instalado no local desvendou quem teria sido o autor do crime, o qual, procurado no mesmo dia, na residência situada na rua dos Espinhais, n. 177, no mesmo bairro Cavalhada, foi encontrado em poder da res aliena, sendo preso em flagrante delito [cf. depoimentos prestados pelos IPCs Antonio Acelino de Almeida [id. 102439484, pp. 15-16] e Rosinei Neves da Silva [pp. 19-20].
O recorrido confessou a prática do crime [id. 102439484, pp. 31-33], porém, negou que tivesse arrombado o portão do estacionamento.
Submetido a audiência de custódia no último dia 16/9/2021, foi solto por decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, que ficou assim registrada:
“Com relação à prisão preventiva: O princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI da Constituição Federal estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. De outro lado, segundo dispõe o artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, não ocorrendo as hipóteses legais que autorizam a prisão preventiva é cabível a concessão da liberdade provisória. Perlustrando os autos, nota-se que o suposto delito imputado ao réu possui pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de conduta sem a presença de violência ou grave ameaça a pessoa, bem como, eventualmente, poderá ser beneficiado com a atenuante da confissão, haja vista que, em sede policial, confessou a prática delitiva. Ademais, percebe-se que, conforme devidamente gravado, o flagrado possui dificuldade na comunicação, tem parte do corpo paralisada, pois foi alvejado por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, toma medicamento contínuo, não sabendo dizer quais, mas afirmando que faz o tratamento, bem como recebe benefício previdenciário, demonstrando, de certa monta, inaptidão à prática de atos da vida normal, sendo que se está diante de um caso de saúde pública e que em liberdade deve-se buscar o atendimento necessário. Ademais, embora o flagrado possua processo de execução, atento ao caráter humanitário, ciente dos problemas de saúde do custodiado, entendo ser suficiente à repressão da reiteração delitiva a substituição da prisão preventiva pela cautelar do monitoramento eletrônico. Saliento, também, que se trata de réu com endereço fixo, e, portanto, poderá ser intimado e citado, caso haja ação penal, não causando prejuízos aos deslinde processual, posto isso, decretar prisão preventiva do réu, neste momento, seria antecipação da pena. Ocorre que para a decretação da prisão preventiva deve-se observar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais não estão presentes no caso dos autos. Assim, não presentes os requisitos necessários a segregação cautelar da liberdade do réu, a liberdade provisória lhe deve ser concedida:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NA LEI N.o 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Como é sabido, o édito constritivo de liberdade, ao ser decretado, deve ser concretamente fundamentado, com a exposição dos elementos reais e justificadores no sentido de que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que, in casu, não se verifica. Precedentes. 2. Ordem concedida para revogar o decreto judicial de prisão preventiva expedido em desfavor do ora Paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de eventual decretação de prisão cautelar devidamente fundamentada. (STJ - HC: 57221 RN 2006/0074806-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/09/2006, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.10.2006 p. 348) O artigo 321 do CPP dispõe que: ‘Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código’. Nesse contexto, referido artigo traz a inserção, no ordenamento jurídico-penal brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Trata-se, a meu ver, de modificações que se alinham a importantes princípios constitucionais, a exemplo da presunção de inocência e direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, igualmente, à realidade do sistema carcerário brasileiro. Com o reconhecimento das medidas cautelares, a decretação da prisão preventiva, que já é excepcional, passará a ser subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares, previstas no art. 319: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou freqüência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o flagrado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; g) internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica. Assim, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no art. 319 alterado pela nova legislação. Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a decretação de uma situação cautelar excepcional em relação ao custodiado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, deferindo-se a liberdade ao mesmo. Desta feita, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento pela prisão preventiva do flagranteado, formulado pelo membro do parquet e CONCEDO a liberdade provisória ao custodiado JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura no sistema BNMP 2.0, se por outro motivo não estiver preso. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao preso, em consonância com a Lei no 12.258/2010, a qual elencou substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo, inclusive, a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico tem o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais, bem como de garantir a eficácia das cautelares diversas da prisão impostas ao ser concedida a liberdade provisória. Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas: a) Ficaráproibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; b) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial. c) Não alteração de residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo. d) O uso de tornozeleira eletrônica, caso disponível” [id. 102439484, pp. 91-92].
In casu, ao que parece neste âmbito de cognição preambular, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ele manejado.
Nota-se da decisão impugnada que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva do requerido, considerando que, embora reincidente, a condição pessoal limitativa por ele apresentada esvaziaria o leit motiv inaugural, que cinge ao aspecto da periculosidade concreta, pautada, sobretudo, na ficha corrida, ostentando sete condenações por crimes anteriores, porém, todos eles antigos, o mais recente ocorrido no ano de 2016.
É preciso enfocar que a prisão preventiva calcada nos registros criminais deve demonstrar aspectos de contemporaneidade e de razoabilidade, o que deverá ser medido caso a caso.
Por certo, a imputação de novo crime no curso da execução possibilitará a regressão cautelar de regime, a ser melhor detalhada após a comunicação do Juízo da Execução Penal sobre a prisão do recorrido, o que por si só não torna o édito judicial despido de fundamentação. Registra-se, aliás, que se não há elementos de convicção a comprovar a peculiar condição limitativa do recorrido, decerto não há evidência sólida em sentido ex adverso.
De mais a mais, é preciso graduar, o recurso em sentido estrito sequer passou pelo juízo positivo ou negativo de retratação, o que impõe certa cautelar no manejo da cautelar, já que a própria autoridade judiciária de origem poderá acercar-se dos fundamentos e demais documentos anexados pelo recorrente nas razões em sentido estrito e rever a própria decisão, evitando-se, assim, futura alegação de nulidade por supressão de instância.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos aos autos, por ora, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar formulado pelo Ministério Público.
Aplicando por analogia o art. 228, § 1o, do RITJMT, e art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 05 dias.
Intime-se, ainda, a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, reanalisar a questão ora posta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator